Tribunal: TJES
Processo: 5016141-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016141-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5016141-35.2023.8.08.0024

Recorrente:
IZABEL SOARES

Recorridos:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA, JANIO SOARES RAYMUNDO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM UNIDADE PÚBLICA OU PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO ENTE FEDERATIVO. PACIENTE COM QUADRO DE ELEVADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR DROGADIÇÃO, COM DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA E COM QUADRO DE BIPOLARIDADE.

RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO SIGNIFICATIVA PRECARIEDADE PSICOLÓGICA. RELEVANTES INDÍCIOS DE INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. VALOR DA CAUSA. AUSENTE DEFINIÇÃO ECONÔMICA IMEDIATA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

Trata-se nos autos sobre a necessidade de internação involuntária/compulsória de JANIO SOARES RAYMUNDO em razão de dependência química, diagnóstico de esquizofrenia e quadro de bipolaridade, solicitada por sua genitora. Em julgamento antecipado do mérito, a sentença
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão de definição já pontuada no
IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000
, que situou o tema na alçada das Varas de Fazenda Pública.

Mesmo ciente da decisão liminar nos autos do
Recurso Especial nº 0013406-65.2018.8.08.0000
, que concedeu efeito suspensivo ao julgamento do IRDR, o magistrado
a quo
reiterou que há decisões posteriores, inclusive do egrégio TJES, qu
e
ratificam o entendimento sedimentado no IRDR citado alhures, ou seja, de que a competência é da Justiça Comum da Fazenda. Por conseguinte, ressaltou a possível necessidade de perícia técnica complexa a fim de avaliar o quadro de saúde do paciente que se pretende internar compulsoriamente.

Pois bem. Em que pesem os argumentos nas razões de recurso, a sentença
a quo
não merece reforma.

Ao que se depreende, em cognição sumária, em sede de juízo de admissibilidade do Recurso Especial nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o Vice-Presidente do egrégio TJES concedeu efeito suspensivo parcial ao entendimento firmado por meio do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, razão pela qual possibilitou, por ora, o ajuizamento das demandas tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
a depender do valor da causa
.

Até o presente momento, o Superior Tribunal de Justiça, que admitiu o Recurso Especial, não proferiu julgamento do seu mérito.

Por certo que a
matéria
, o
valor da causa
e a
complexidade
são os três critérios que definem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nos termos da Lei nº 12.153/09, a partir de 23/06/2015, é da competência da Unidade Jurisdicional do Juizado Especial processar e julgar as ações de interesse da Fazenda Pública, cujo valor atribuído à causa, não ultrapasse 60 salários mínimos.

Contudo, o microssistema dos Juizados Especiais se orienta ainda “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” (Lei nº 9.099/95, art. 2º), de modo que o valor da causa não é o único critério que determina a sua competência. As demandas de baixa complexidade atraem a competência do Juizado Especial, e o art. 10 da Lei nº 12.153/09 guarda similitude com a prova técnica simplificada, prevista no art. 464, § 3º, CPC/15, o que significa dizer que admite-se apenas exame técnico no Juizado Especial, que é limitado a analisar os elementos constantes nos autos, sem atividade fora da sede do Juízo [porque essa hipótese demandaria diligência técnica, a afastar a competência do Juizado Especial, já que refoge à simplicidade da prova que ali poderá ser produzida].

Não obstante o disposto no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, que trata da competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública,
ratione valorem
, a interpretação conjugada dos dispositivos legais e constitucionais que regem o microssistema denota que a complexidade da causa, aferida sobretudo no âmbito probatório, poderá afastar a mencionada regra, dando prevalência ao processamento e julgamento pelo juízo comum, pena de malferir o arcabouço principiológico que estrutura os juizados.

Doutrinariamente, os Enunciados de nº 11, 12 e 15, do FONAJE, albergam essa compreensão, pontificando:

ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ) - (destaquei).

ENUNCIADO 12 – Na hipótese de realização de exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09, em persistindo dúvida técnica, poderá o juiz extinguir o processo pela complexidade da causa (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG - destaquei).

ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei nº 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.º a 4.º, do CPC. (49.º Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

Com efeito, ao dispor em seu artigo 10 que o juiz poderá nomear pessoa habilitada para realizar “exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa”, a Lei nº 12.153/2009 institui um rito concentrado, que mais se aproxima ao art. 35, da Lei nº 9.099/95 e ao que o CPC passou a denominar “prova técnica simplificada”, nos §§ 2º a 4º, do art. 464. Por sinal, o estatuto processual especificamente define o cabimento da referida prova quanto “o ponto controvertido for de menor complexidade”, em total consonância com o objeto do exame técnico pertinente ao JEFaz. Nesse caso, consistirá a prova técnica simplificada “apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico”.

Lícito concluir, portanto, que o microssistema não se compraz com a realização plena de perícias complexas, nos moldes regulados pelo art. 465 e ss., do CPC, mas tão somente aquela que possa resumir-se a inquirição de técnicos e especialistas de confiança do juízo, pareceres técnicos juntados pelas partes e exame técnico simplificado, que prescinda de maiores formalidades.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, enfrentando a questão, assim se posicionou:

ACÓRDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COMPLEXIDADE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AFERIÇÃO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Conquanto entenda o Superior Tribunal de Justiça, que existem apenas dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (AgRg no AREsp 753.444/RJ), este Colegiado, em consonância com o Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reconhece que As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (CC 100160032494/ES). 2. In casu , verifica-se, na exordial da demanda originária (fls. 04vº/07), que a parte autora deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta reais), contudo, pleiteia ser indenizada em virtude de negligência em seu atendimento médico, que teria levado a óbito a sua filha no momento do nascimento. Assim sendo, A questão versada nos autos enseja investigação mais acurada acerca da ocorrência de erro médico, sendo possível depreender a necessidade de produção de prova pericial. 3. Destarte, razão assiste ao Juízo suscitado, pois, compete o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vila Velha, julgar os autos da ação ordinária nº 5005294-81.2021.8.08.0011. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210054670, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 28/04/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200067518, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Em concordância com os arestos citados, no caso concreto, exige-se a realização de uma perícia técnica complexa, com as minúcias preconizadas pelo Código de Processo Civil, facultada a formulação de quesitos e a nomeação de assistentes técnicos pelas partes, de modo a exaurir o objeto controvertido.

Não seria bastante o exame técnico informal previsto no art. 10 da Lei Federal nº 12.153/2009, o que torna a prova incompatível com a simplicidade e oralidade associadas ao microssistema, por força do berço constitucional do art. 98, I, da CF/88.

Volvendo o caso em análise, a genitora postula a internação compulsória de seu filho em unidade especializada para tratamento de usuário de drogas. O relatório médico descreve um quadro de drogadição e menciona sobre sintomas psicóticos em razão de bipolaridade e esquizofrenia. Não há conclusão sobre a consciência e o discernimento do paciente, se comprometidos ou não. Neste cenário, eventual degradação psicológica demandaria prova técnica pericial para análise da capacidade do demandado.

Somado a isto, importante pontuar que as demandas de internação compulsória, em verdade, não possuem valor econômico prontamente apreciável, em razão do imponderável tempo necessário de internação, o que, em última análise, também desacerta com as regras de valor da causa constantes da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido, já se manifestou o TJES: “(...)
A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente pelo fato de que as internações compulsórias judiciais não possuem prazo preestabelecido
.” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200004263, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Por tais razões, a despeito da suspensão da eficácia da decisão proferida em sede do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, a sentença
a quo
não merece reforma, isto porque, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, reconhecida a incompetência é imperativa a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme se depreende do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/1995.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado, mas lhe nego provimento
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)